Tribunal: TJDFT
Processo: 0004652-81.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O arbitramento equitativo quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, como é o caso, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades e a violação do princípio da razoabilidade.
2. . Negou-se provimento ao apelo. Maioria